Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÊNEA E DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos, sob o crivo do contraditório, das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e a confissão do acusado durante a abordagem constituem provas robustas e coesas para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.

2. Se, no momento da abordagem policial, o réu assumiu a propriedade da arma de fogo e tal confissão foi importante para a elucidação dos fatos, bem como para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

3. Impõe-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois são circunstâncias igualmente preponderantes.

4. Adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena em razão da reincidência do recorrente, embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam todas favoráveis, nos termos do artigo 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.